Tribunal: TCU
Processo: 006.585/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10942/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Fundação Hospitalar da Agroindústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas (CNPJ 12.291.290/0001-59), ante o recolhimento integral do débito e da multa aplicada conforme subitem 9.2 do Acórdão 10008/2016-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 15/7/2014, Ata 24/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.585/2011-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.174/2016-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Edgar Antunes Neto (XXX.221.304-XX); Fund Hospital da Agro-ind do Acucar e do Alcool de AL (12.291.290/0001-59); Luiz Soares Pinto (XXX.947.254-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.